Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709635-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (SAE) contra a r. sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o ilustre Magistrado de origem acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos, in verbis (ID 43702331, Pág. 5): “Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Levando em consideração que foi reconhecida a prescrição e o princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial para condenar a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” O valor dado à causa foi de R$ 685.651,39 (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) - ID 43702098 - Pág. 6. Embargos de declaração do exequente rejeitados pela ausência de vícios. (ID 43702338) Em suas razões recursais (ID 43702341), o apelante sustenta que apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, o acórdão proferido naqueles autos em nada comprometeria a regular tramitação do presente feito, uma vez que não haveria vinculação ou litispendência entre as demandas. Tece arrazoado a respeito da tramitação da ação coletiva e defende a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça. Insurge-se quanto à condenação em honorários advocatícios. Afirma que o Magistrado “ao fixar o percentual de honorários em 10% sobre o valor da causa torna-se exorbitante o valor destinados aos patronos do Embargado, o que certamente viola os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e, a toda evidência, não atende aos critérios elencados nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC”. (ID 43702341, Pág. 20) Requer o afastamento da prescrição, mediante o reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da r. sentença para aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade. (ID 43702341, Pág. 23) Preparo regular identificado. (ID 43702342 e ID 43702343) Em contrarrazões (ID 43702349), o DISTRITO FEDERAL, ora apelado, manifesta pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado em 10/03/2000, ao passo que este cumprimento de sentença foi proposto somente em 2022. Com efeito, o apelante defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a tese: Tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF." Modulação dos efeitos: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." Os apelantes registram que “O Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor”. Ocorre que, a questão da ausência de apresentação das fichas financeiras por parte do Distrito Federal e da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato apelante, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). A ilustre Relatora, Ministra Regina Helena Costa, registra que seria desnecessária a juntada dos dados funcionais dos credores. Afirma que a prescrição não teria se dado pela demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras, mas pela inércia do Sindicato em propor a ação. Observe-se: “Por fim, necessário registrar que o julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.336.026/PE pela 1a Seção desta Corte em 13/06/2018, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado, não possui o condão de influenciar no presente julgamento, consoante fundamentos constantes dos itens d e i, acima alinhados, ou seja: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em decisão publicada em 19/12/2022, a eminente Relatora do REsp no 1.301.935/DF indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato. Foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Por fim, vale ressaltar que a questão está prestes a ser definida pelo Col. STJ, que muito provavelmente o fará nos próximos dois meses, de modo que o mais prudente para o momento é aguardar esse desfecho processual, resguardando assim o interesse dos próprios apelantes, evitando com isso desdobramentos que lhes possam ser prejudiciais. Ante o exposto, determino a retirada deste processo de pauta, assim como a sua suspensão, por 60 dias, ou até a apreciação de eventual recurso perante aquela Corte, o que ocorrer primeiro. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator